Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-96.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003329-96.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CLINICA DERMATOLÓGICA DRA MARGARETH SHINZATO LTDA, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO LOPES
E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003329-96.2019.8.26.0564/50000
2
Embargos de Declaração no 1003329-96.2019.8.26.0564/50000
Embargante
Clínica Dermatológica Dra. Margareth Shinzato S/C Ltda.
Embargado
Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca
São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto no 37764
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada Prequestionamento
incabível Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022
do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 323/328, o qual, em julgamento estendido (art. 942, do CPC), por maioria,
deram provimento ao recurso de apelação do réu, ora embargado.
Alega a embargante/autora que o v. acórdão padece de
obscuridade quanto ao não enfrentamento da análise da aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor à espécie; que o 3o Desembargador Carlos Alberto Lopes no Voto
Divergente n. 108688, entendeu que se trata de verdadeira relação de consumo, isto porque,
a empresa Embargante possui vulnerabilidade técnica em relação à parte Embargada; (fls.
01/07).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003329-96.2019.8.26.0564/50000
3
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
No caso, relativamente à questão referida incidência das
disposições do CDC constou expressamente no v. acórdão: “... De início, observada a
natureza do vínculo e condição das partes, inaplicável no caso as regras do CDC,
reconhecido o negócio (contrato bancário de conta corrente) como meio para a empresa
viabilizar seus negócios, com intuito de incremento à atividade comercial, pelo que não
pode ela ser considerada como destinatária final a que se refere o artigo 2o do CDC...”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitada pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003329-96.2019.8.26.0564/50000
4
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator